Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO ENTRE OS GENITORES. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE QUALITATIVA DAS PRETENSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A sucumbência não decorre de análise meramente quantitativa, pois deve ser também considerado o conjunto de pretensões manifestadas.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.